Tribunal: CARF
Processo: 16682.720477/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720477/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.518 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
PAPEL.
PEDIDO
NÃO
FORMULADO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
A entrega de pedido de ressarcimento e declaração de compensação em papel
em desacordo com as determinações dos artigos 3o e 76 da IN SRF no 600/2005
implica declarar o pedido não formulado e a compensação não declarada. Não
pode a contribuinte tentar imputar à Administração Pública erro de
procedimento por ela cometido a fim de justificar a utilização do formulário em
papel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso Voluntário e considerar não formulado o pedido de ressarcimento de que trata o
presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720477/2014-27
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

Relatório
Trata-se o presente processo sobre PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, onde o
contribuinte indica saldo negativo de CSLL do 2o TRIMESTRE /2007, no valor de R$ 321,76 (fl.
02).
Por intermédio do Despacho Decisório no 87/2014(fl. 80), o pedido de Restituição
formulário foi considerado não formulado de acordo com a fundamentação abaixo:

A restituição de tributo encontra-se disciplinada pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional) em seu art. 165:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento,ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

No âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), a matéria, atualmente, encontra-se
regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
sendo que na época do pedido vigia a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, a seguir apresentada:

Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob
sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou
GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
(...)

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
§2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos
quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23 de dezembro de 2011 ).

A norma claramente estabelecia que a restituição de tributos sob a administração da
RFB ou outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS a requerimento do
sujeito passivo fosse realizada mediante a utilização do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou na sua
impossibilidade, por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento.
A impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP estava definida no art. 98,
§§ 3o a 5o:
Art. 98 (...) §3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido
Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação. (grifei) §4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser
demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob
pena do enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art.
39. §5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP,
a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 18/09/2014, Via Termo de
Abertura de Documento (fl. 86), o Contribuinte apresentou Recurso Hierárquico em
25/09/2014(fl. 157), afirmando em síntese que aduz que o tributo objeto da restituição foi
recolhido com o CNPJ diverso do recorrente, o sistema PER/DCOMP da Receita Federal do
Brasil não aceitou o pedido formulado com o CNPJ do recorrente. Por fim, requereu o
deferimento do pedido de restituição formulado em 19/06/2012 no valor R$ 321,76.
O pedido foi indeferido e considerado Não Formulado, conforme despacho
decisório em fls. 80 a 84.
O contribuinte foi cientificado desta decisão, conforme fls. 86.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

Foi apresentada, tempestivamente, Recurso Hierarquico(manifestação de
inconformidade), conforme fls. 119/128:
- O Recurso Hierárquico foi apreciado conforme Parecer 44 - SSF07/DISIT, DE
16/12/2014 de fl. 160.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RESTITUIÇÃO.
RECURSO HIERÁRQUICO. RESTITUIÇÃO CONSIDERADA NÃO
FORMULADA. NÃO CABIMENTO.
Esta instância revisora, sujeita ao rito estabelecido pelo processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, carece de competência para apreciar questões
materiais atinentes a indébitos tributários, tais como pedido de restituição. Em tal
hipótese, cumpre às instâncias julgadoras, submetidas ao procedimento do processo
administrativo fiscal, manifestarem-se sobre eventuais inconformismos que desafiem
decisões administrativas que indefiram pedidos de restituição. A partir de 21 de
novembro de 2012, pedidos de restituição devem ser . Incabível, in casu, declará-los
como não formulados.
Compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ conhecer e
julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos contra apreciação das autoridades competentes em
processos relativos à restituição.
Dispositivos: art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012, art. 53 da Lei no 9.784, de 1999 e
art. 1o do Decreto no 70.235, de 1972.
Não conheço do recurso. Decido anular a decisão a quo.
CONCLUSÃO
Com fundamento no art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012, art. 53 da Lei no 9.784, de
1999, e art. 1o do Decreto no 70.235, de 1972, proponho a ANULAÇÃO do Despacho
Decisório no 87/2014 (fls. 80/84), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Maiores Contribuintes - DEMAC/RJO, com retorno do processo para que seja
proferida nova decisão.

Em 14 de janeiro de 2015, fora proferido novo Despacho Decisório no 010/Diort
Demac/RJO (fl. 166):

Assunto: Pedido de restituição.
RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
JURÍDICA (IRPJ).
A restituição de quantias recolhidas a título de tributo sob administração da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como outras receitas da União arrecadadas
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

mediante Darf ou GPS deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante utilização do
programa de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
Na impossibilidade de utilização do aludido programa, a qual deverá ser comprovada, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012. Pedido de restituição indeferido..
FUNDAMENTO DA DECISÃO
A restituição de tributo encontra-se disciplinada pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional) em seu art. 165: Art. 165. O sujeito passivo tem
direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo,
seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
No âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB), a matéria, atualmente, está
regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (...)
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou II
- mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos
quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório. (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23 de dezembro de 2011) . A norma
claramente estabelece que a restituição de tributos a requerimento do sujeito passivo
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

seja realizada com a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou na sua impossibilidade,
por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento.
A impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP está definida no art. 113, §§
3o a 5o:
Art. 113 (...)
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação. (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Além disso, o crédito relativo a saldo negativo de IRPJ encontra-se entre as hipóteses de
restituição para as quais é necessário utilizar o programa PER/DCOMP, consoante IN
SRF no 598, de 28 de dezembro de 2005, art. 2o inciso IV.
De acordo com a documentação apresentada, o crédito requerido se refere à empresa
sucedida, Brasil Aconselhamento Financeiro S.A., CNPJ 33.641.135/0001-95 (fls. 03 a
07).
Nos casos de sucessão empresarial a legitimidade para pleitear a restituição é da
empresa sucessora, consoante §8o do art. 3o da IN RFB no 1.300/2012 . Ademais, a
revogação do certificado digital da Brasil Aconselhamento Financeiro S.A. não
configurava hipótese impeditiva de utilização do programa PER/DCOMP, como se
depreende da leitura dos dispositivos legais supra.
No documento anexado pelo interessado (fls. 08) constava a informação de que a
procuração eletrônica cadastrada para o detentor do 555.867.320-68 do certificado
digital apresentado encontrava-se expirada. Ou seja, não era o certificado digital que
estava expirado. Além disso, não foi possível identificar a qual empresa pertencia a
procuração eletrônica. A IN RFB no 944, de 29 de maio de 2009, dispõe sobre a outorga
de poderes para fins de utilização, mediante certificado digital, dos serviços disponíveis
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Muito embora a assinatura digital mediante certificado digital válido fosse requerida nos
casos de pedido de restituição de saldo negativo, consoante art. 110 da IN RFB no
1.300/2012, a responsabilidade em manter aquela, bem como a procuração eletrônica
ativas, para o envio do pedido eletrônico de restituição, era do sujeito passivo.
Adicionalmente, verificou-se que a Brasil Aconselhamento Financeiro S.A. perante a
RFB permanece com a situação cadastral “Ativa” (fls. 165).
Conclusão
16. O contribuinte não utilizou o programa PER/DCOMP para formular seu pedido de
restituição, bem como não apresentou justificativa respaldada pelos dispositivos legais
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

supra, para a apresentação do pedido por meio de formulário. Neste caso, aplica-se o
previsto no art. 111 da IN RFB no 1.300/2012.
Ordem de Intimação
Nos termos do disposto no art. 111 da IN RFB no 1.300/2012, indefiro o pedido de
restituição. É cabível manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência da decisão, conforme art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(Processo Administrativo Fiscal) e art. 77 da IN RFB no 1.300/2012.
À Equipe de Execução e Controle desta Diort para ciência ao interessado.

Da Manifestação de Inconformidade 02, apresentado em 18/03/2015.

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 20/02/2015, Via Termo de
Abertura de Documento (fl. 172), o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
em 18/03/2015(fl. 210), alegando em síntese que:

a) Da impossibilidade de o pedido ser realizado em nome do contribuinte
originário (BRASIL ACONSELHAMENTO FINANCEIRO S.A.) e, por
conseguinte, da utilização do programa PER/DCOMP. Impossibilidade
esta cuja ocorrência foi prontamente demonstrada na ocasião da
apresentação do Pedido de Restituição: expiração da certificação digital da
empresa incorporada.
b) Restou, pois, apenas a via do formulário manual — posto que outra
alternativa não foi idealizada pela IN RFB 900/2008 então vigente e nem
pela atual, IN RFB 1.300/2012.
c) Ora, conforme demonstrado, a situação do requerente (que ostenta a
qualidade de sucessor da empresa incorporada) impede a utilização do
programa PER/DCOMP. E diante da ausência de outra alternativa ofertada
pela IN RFB 900/2008, bem como pela IN RFB 1.300/2012, impõe-se à
Receita Federal apreciar o pedido de restituição nos termos formulado.
d) Requereu que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade
para deferir o pedido de Restituição formulado em 19/06/2012 no valor de
R$ 321,76.

Às fls. 218 dos autos – o Acordão (01-36.202 - 1a Turma da DRJ/BEL) ora
recorrido teve a seguinte ementa:

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DISPENSA DA EMENTA
A Portaria SRF n. 2.724, de 27 de setembro de 2017, dispensa a edição da
ementa relativa ao presente julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Às fls. 242 dos autos, RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pelo contribuinte,
alegado em síntese:

a) Afirma que “ o contribuinte tentou chamar a atenção para o direito de
petição consagrado na Constituição Federal, nos termos do artigo 5o,
XXXIV, “a”. Contudo, nem mesmo lembrando o princípio da
instrumentalidade das formas, os argumentos e demonstrações jurídicas
foram capazes de convencer a DEMAC de Belém do Pará o direito à
restituição que cabe a este contribuinte”.
b) Aduz que mais uma vez, este contribuinte apela a este Nobre Conselho
que, pelo menos, aprecie se há ou não o direito à restituição do singelo
valor de R$ 321,76, em 19/06/2012”.
c) Requereu a reforma da decisão de primeira instância, para que seja
reconhecido o direito do recorrente em ter apreciado o seu pedido de
restituição mediante a PROCEDÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

É o relato do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

A questão de fundo é relativamente simples, e está em saber se a “justificativa”
apresentada pelo contribuinte para a apresentação do PER/DCOMP através de formulário em
papel atende as exceções previstas na IN/SRF 600/2005.
O fundamento trazido pela Recorrente se funda em resumo: (i) na
instrumentalidade das formas; (ii) no direito de petição), e; (iii) na impossibilidade de
apresentação do formulário eletrônico em razão de ter expirado o certificado digital da sucedida.
Como bem analisado pela DRJ:

Nos casos de sucessão empresarial a legitimidade para pleitear a restituição é da
empresa sucessora, consoante §8o do art. 3o da IN RFB no 1.300/2012 . Ademais, a
revogação do certificado digital da Brasil Aconselhamento Financeiro S.A. não
configurava hipótese impeditiva de utilização do programa PER/DCOMP, como se
depreende da leitura dos dispositivos legais supra.
No documento anexado pelo interessado (fls. 08) constava a informação de que a
procuração eletrônica cadastrada para o detentor do 555.867.320-68 do certificado
digital apresentado encontrava-se expirada. Ou seja, não era o certificado digital que
estava expirado. Além disso, não foi possível identificar a qual empresa pertencia a
procuração eletrônica. A IN RFB no 944, de 29 de maio de 2009, dispõe sobre a outorga
de poderes para fins de utilização, mediante certificado digital, dos serviços disponíveis
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Muito embora a assinatura digital mediante certificado digital válido fosse requerida nos
casos de pedido de restituição de saldo negativo, consoante art. 110 da IN RFB no
1.300/2012, a responsabilidade em manter aquela, bem como a procuração eletrônica
ativas, para o envio do pedido eletrônico de restituição, era do sujeito passivo.
Adicionalmente, verificou-se que a Brasil Aconselhamento Financeiro S.A. perante a
RFB permanece com a situação cadastral “Ativa” (fls. 165).

Vê-se, portanto, que a impossibilidade de envio do PER/DCOMP por meio
eletrônico claramente ocorreu em razão de equívoco no procedimento adotado pela contribuinte.
A justificativa trazida pela contribuinte não me parece hábil para comprovar a
impossibilidade por erro no sistema. O titular do crédito não comprovou, nos autos, com
documentos hábeis a sua impossibilidade de requerer o crédito via Programa PER/DCOMP.
Cumpre dizer ainda que, eventuais precedentes favoráveis ao contribuinte não são
vinculantes e se referem a processos não conexos.
A posição defendida pela DRJ é praticamente uníssona no CARF, e peço vênia
para citar, no que interessa, recente e excelente voto proferido pelo Colega Conselheiro Carlos
André Soares Nogueira no PAF 10070.001778/2007-41, na sessão de 13/11/2019 e resultou no
Acórdão 1401-004.030:

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

Mérito.
Conforme relatado acima, a matéria controvertida neste feito é concernente à
possibilidade de entrega de Pedido de Ressarcimento e Declaração de Compensação em
formulário em papel após entrarem em vigor as alterações promovidas pela Lei no
10.637/2002 no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Destaco os dispositivos do texto normativo relevantes para o deslinde da controvérsia:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela Lei
no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal; (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Examinando o parágrafo 14 do dispositivo legal, vê-se que o legislador autorizou a
Secretaria da Receita Federal a regulamentar o disposto no artigo. A autorização legal
diz respeito às obrigações acessórias necessárias para a operacionalização dos pedidos
de ressarcimento e as declarações de compensação. Tais obrigações acessórias, ao
contrário do que entende a recorrente, não foram reservadas à lei em sentido estrito pelo
artigo 97 do CTN, conforme se pode observar pela simples leitura de seus termos:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
Em síntese, o artigo 97 do CTN não reserva à lei em sentido estrito a instituição de
obrigações acessórias.
Assim, é cristalino que estava no âmbito da atribuição da administração tributária
regulamentar os procedimentos necessários para a viabilização dos pedidos de
ressarcimento e as declarações de compensação.
No momento da entrega do Pedido de Restituição em formulário em papel, dia
17/10/2007, a regulamentação administrativa em vigor era veiculada por meio da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/2005, que foi revogada somente em
30/12/2008 pela IN SRF no 900/2008.
Merece destaque o disposto no artigo 3o da IN SRF no 600/2005:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§ 2o Na hipótese de pedido de restituição formulado por representante do sujeito
passivo, o requerente deverá apresentar à SRF procuração conferida por instrumento
público ou por instrumento particular com firma reconhecida, termo de tutela ou
curatela ou, quando for o caso, alvará ou decisão judicial que o autorize a requerer a
quantia.
§ 3o Tratando-se de pedido de restituição formulado por representante do sujeito passivo
mediante utilização do Programa PER/DCOMP, os documentos a que se refere o § 2o
serão apresentados à SRF após intimação da autoridade competente para decidir sobre o
pedido.
§ 4o A restituição do imposto de renda apurada na DIRPF reger-se-á pelos atos
normativos da SRF que tratam especificamente da matéria, ressalvado o disposto nos
arts. 9o, 11 e 12. (grifei)
O procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia, portanto, que o contribuinte
requeresse seu direito por meio do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Somente no caso de ser
impossível a utilização do programa é que o sujeito passivo estaria autorizado a utilizar
o formulário em papel.
A determinação da utilização do sistema informatizado do PER/DCOMP não é sem
razão. A Lei no Lei no 10.637/2002 trouxe forte alteração na sistemática de
ressarcimentos/restituições e compensações, pois passou a permitir que os sujeitos
passivos apurassem seus créditos dos diversos tributos e os compensassem com tributos
distintos, ampliando fortemente o aproveitamentos dos créditos a que estes faziam jus.
A apuração dos créditos e sua utilização em compensações não dependeriam mais de
uma apreciação prévia por parte da administração.
Destarte, o tratamento administrativo da matéria deveria ser massivo. Tal tarefa somente
poderia ser desempenhada por meio de sistema informatizado. Daí a exigência da
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
A exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do programa
do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da Instrução Normativa
citada:
Art. 76. Ficam aprovados os formulários Pedido de Restituição, Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares, Declaração de Compensação e Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado constantes,
respectivamente, dos Anexos I, II, III, IV e V.
§ 1o A SRF disponibilizará, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, os
formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerida ou declarada
eletronicamente à SRF mediante utilização do Programa PER/DCOMP.
§ 3o A SRF caracterizará como impossibilidade de utilização do Programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o, no § 1o do art. 3o, no § 3o do art. 16, no § 1o
do art. 22 e no § 1o do art. 26, a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

ressarcimento ou de compensação no aludido Programa, bem como a existência de falha
no Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à SRF no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no art. 31. (grifei)
Merece destaque que incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de
utilização do sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Ressarcimento em formulário em papel.
O tratamento dado pela IN SRF no 600/2005 para os Pedidos de Ressarcimento feitos
em papel sem a observância das hipóteses admitidas no artigo 76 está previsto no artigo
31 do mesmo diploma:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha utilizado o
Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de ressarcimento ou
para declarar compensação.
É oportuno ressaltar que o pedido de restituição e a declaração de compensação são dois
atos distintos, que produzem efeitos próprios na esfera do patrimônio dos sujeitos ativo
e passivo. No primeiro, o sujeito passivo formaliza um crédito perante o sujeito ativo
(no caso, a União). No segundo, utiliza o crédito para extinguir sob condição resolutória
um débito de sua responsabilidade perante o sujeito ativo.
Portanto, a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido em papel
feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no 600/2005, determina que a
autoridade administrativa não reconheça o crédito pedido.
Não se está a ampliar as hipóteses de compensação não declarada do parágrafo 12 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96 simplesmente porque o efeito é impedir o surgimento do
crédito e não a compensação propriamente dita. A consideração de compensação não
declarada é apenas uma decorrência lógica da ausência de pedido de ressarcimento.
Assim, tenho que a regulamentação administrativa não merece reparos.
No mesmo diapasão, são diversos os julgamentos deste Conselho, como se pode
verificar nos seguintes acórdãos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL). VEDAÇÃO POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As normas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento ou Declarações de Compensação à sua transmissão por meio
eletrônico (via Programa PER/DCOMP). Somente é cabível a utilização de formulário
para pedido de ressarcimento com a devida comprovação da impossibilidade do uso do
Programa. (Acórdão CARF no 3001-000.893, de 14/08/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.518 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720477/2014-27

APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004). (Acórdão CARF no 9303-006.244, de 25/01/2018)
Vale destacar que a utilização de sistema informatizado não se reveste da qualidade de
formalismo exacerbado. Em verdade, permite o tratamento eficaz e eficiente das
incontáveis informações apresentadas pelos milhares de PER/DCOMP transmitidos
anualmente pelos sujeitos passivos.

Entendo plenamente aplicável ao presente caso as brilhantes razões de decidir no
voto acima citado.
Os argumentos acima citados são claros no sentido de historiar a competência da
Administração Tributária em regular o procedimento de restituição, restando absolutamente
respeitado o direito de petição na forma e procedimento indicado pelo Fisco.
Ademais, não pode a contribuinte tentar imputar à Administração Pública erro de
procedimento por ela cometido.
Assim é que, não comprovando a Recorrente a impossibilidade em se formular o
pedido por meio eletrônico, em descumprimento ao regramento previsto na IN 600/005 oriento
meu voto por negar provimento ao recurso Voluntário e considerar não formulado o pedido de
ressarcimento de que trata o presente processo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital